Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707520-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Os requeridos insurgem-se contra as decisões da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704362-63.2022.8.07.0001 - id 115898293 e 117134101) que deferiram o pedido de desconsideração inversa, para alcançar o patrimônio da OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EPP, que tem como sócios Octávio Henrique Bernardo Torres e Gilmar Bernardo, em virtude de indícios de que o executado José Lima Sabath dela se utiliza para ocultar seu patrimônio, e determinaram o bloqueio, via SISBAJUD, equivalente a R$ 9.722.121,07, convertendo em arresto o valor encontrado (R$ 3.220.456,83). Negam a presença dos requisitos do CCB 50, pois não há prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, sustentando ser indevida a desconsideração inversa da personalidade jurídica baseada exclusivamente em afirmação do próprio devedor perante a autoridade policial, no IP 47/20-DEMA que apurava suposto parcelamento irregular do solo, ocasião em que ele afirmou ter realizado a compra de um imóvel por R$ 537.000,00, pagando 50%, mas permitiu o registro imobiliário somente em nome da pessoa jurídica (primeira agravante), vinculada ao outro comprador - Octávio (segundo agravante), que pagou a outra metade. Informam que adquiriram, de Gilson José Assis Guimarães, o imóvel de 42.6713ha, constante da matrícula 149.269, do 3o RI/DF (atual matrícula 7.517 do 7o RI/DF), por R$ 1.000.000,00, com recursos próprios, em 31/05/16, sem o concurso do devedor José Lima Sabath. Acrescentam que o negócio efetivamente realizado entre a primeira agravada com o devedor José Lima Sabath, no valor de R$ 1.444.000,00, envolvendo imóvel diverso, porém localizado próximo ao da área sob investigação por parcelamento irregular , foi a cessão e transferência de direitos possessórios, por escritura pública, relativa ao imóvel de matrícula 139.363 do 3o RI/DF, de 166.1739ha, lavrada no Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos de Padre Bernardo/GO (id 33415646), em 11/05/17, antes, portanto, do negócio realizado entre o credor e devedor (30/06/17), o qual foi objeto da demanda de rescisão contratual 0703536-76.2018.8.07.0001, proposta em 20/02/18, que resultou no título judicial que aparelha o cumprimento de sentença 0708741-18.2020.8.07.0001 e o incidente processual para desconsideração inversa da “pj”. Requerem a antecipação da tutela para liberação imediata dos valores penhorados via SISBAJUD. Em contrarrazões (id 33689757), o exequente, defende a decisão agravada e, em suma, reafirma a existência de confusão patrimonial a ensejar o levantamento do véu da primeira agravante, noticiando, em especial, a pertinência temática de 24 processos com o presente AGI, que, afirma, comprovam a insolvência do Grupo Supermercado Dona de Casa no ano de 2016/2017, do qual foram desviados bens imóveis, por meio de cisão parcial, em favor da empresa agravante OGB, criada com o intuito de ocultar bens de terceiros, como os do executado José Lima Sabath, de modo a nunca serem alcançados ou constritos por bloqueios judiciais. 2. A decisão agravada (id 115898293 – autos principais) assim fundamentou a alegada confusão patrimonial: “(...), vê-se, por meio do termo de ID 115167606, que o devedor, JOSÉ LIMA SABATH, declarou que pagou metade do valor do imóvel de matrícula 7.517 do 7o Ofício do Registro de Imóveis (ID 115167603), e que OCTÁVIO HENRIQUE BERNADO TORRES pagou a outra metade, sendo o imóvel registrado em nome da empresa OGB – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, a qual tem como sócio, OCTÁVIO. Assim, (...), a parte autora juntou documentos (ID 115167606 e ID 115167603), através dos quais se conclui por indícios de utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial daquelas pessoas jurídicas. Isto porque há indício de que o executado (JOSÉ LIMA SABAH) utiliza as empresas para ocultar seu patrimônio, pois não detém qualquer patrimônio em seu nome, todavia, informou, por meio do termo de ID 115167606, ter realizado a compra de metade de um imóvel (matrícula 7.517 do 7o Ofício do Registro de Imóveis) e autorizou o registro no cartório imobiliário somente em nome da pessoa jurídica, OGB – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Neste quadro, presente o requisito do abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), ACOLHO o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, em consequência, determino a instauração do respectivo incidente, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, com a suspensão do processo principal, autos no 0708741-18.2020.8.07.0001. (...). De outra parte, evidenciada a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano decorre do fato de que os requeridos podem frustrar o bloqueio de eventuais ativos financeiros existentes em conta bancária, razão pela qual, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, para, em consequência, deferir a medida constritiva requerido na letra “a” da petição de Num. 115644812 - Pág. 13, consistente no bloqueio de ativos via SISBAJUD, com base na planilha de débito de ID Num. 115167607, cujas requisições seguem em anexo. Aguarde-se por 10 (dez) dias. “ O bloqueio na conta dos agravantes veio a ser convertido em arresto, sendo o valor depositado em conta judicial. A desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio depende de abuso consistente em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O devedor não é sócio, ao menos do ponto de vista formal, da primeira agravante (id 115644813 – ap). O nome dele não consta do quadro societário. Traga-se ainda à colação excerto do termo de declarações que prestou à autoridade policial em que afirma não ser sócio da agravante OGB: “Que a escritura pública foi feita em nome da empresa OGB – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, que pertence a OCTAVIO, empresa essa da qual o declarante não é sócio”. Acrescente-se que os documentos citados na decisão agravada - i) escritura pública de compra e venda do imóvel “Um remanescente de 42,6713ha de uma área maior de 176,22ha de terras na FAZENDA “SOBRADINHO”, DISTRITO FEDERAL”, matrícula 149.269, 3° RI/DF (id 115167603 – ap), atual matrícula 7.517, 7° RI/DF - e ii) o termo de declarações prestadas pelo devedor José Lima Sabath à Delegacia do Meio Ambiente (id 115167606) - em primeira análise, tratam de negócio jurídico celebrado para a aquisição do imóvel acima descrito, cujo preço, R$ 1.000.000,00 (declarado à autoridade policial), difere do que consta da escritura - R$ 537.000,00 (id 115167604 – ap)-, observando-se que, para além das referidas declarações do devedor (ao que parece, ainda não submetidas ao contraditório nem mesmo na esfera penal), os autos carecem, por ora, de elementos que corroborem a versão de que ele, devedor, contribuiu em alguma medida para o pagamento do preço do imóvel que, convém lembrar, está registrado apenas em nome da agravante OGB. Não obstante as ponderações que vêm de ser feitas, o incidente se presta, exatamente para a coleta de prova sobre o mau uso da “pj”, eventualmente voltado à ocultação de patrimônio do devedor. Quer dizer, ainda que se considere, como o fez o Juízo a quo, as declarações policiais do devedor como elemento indiciário bastante para o deferimento da tutela de bloqueio e arresto, não se pode, ao menos por ora, ir além do valor por ele especificado no procedimento policial, por carência de prova, mesmo indiciária, até o momento, de eventual ocultação de valor superior a R$ 500.000,00. Por fim, o periculum in mora para os agravantes é intuitivo, ante o bloqueio de valores superiores ao acima indicado - R$ 2.011.693,47 (1a agravante), R$ 1.194.145,15 (2° agravante) e R$ 14.618,21 (3° agravante), bem como pela possibilidade de novas contrições até alcançar o valor executado, R$ 9.722.121,07. São números elevados, que podem comprometer, sobretudo, as atividades empresariais e cujo bloqueio/arresto, até o momento, não se justificam para além de R$ 500.000,00 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender em parte a decisão agravada, limitando o bloqueio/arresto ao valor de R$ 500.000,00, devendo o saldo remanescente ser restituído aos agravantes, vedados novos bloqueios em contas deles (salvo prova nova superveniente), até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, retornem-me conclusos, após a preclusão da presente. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator